Tribunal: TJSP
Processo: 2157531-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. ação de execução. acordo entabulado entre as partes. exequente que já noticiou o cumprimento do acordo pelo executado. advento de sentença extintiva do processo. liberação de bens constritos. perda do objeto recursal. julgamento prejudicado.
Cinge-se o objeto recursal sobre penhora de ativos financeiros. Sucede que, em consulta aos autos de origem, observou-se que as

Ementa:
Agravo de instrumento. ação de execução. acordo entabulado entre as partes. exequente que já noticiou o cumprimento do acordo pelo executado. advento de sentença extintiva do processo. liberação de bens constritos. perda do objeto recursal. julgamento prejudicado.
Cinge-se o objeto recursal sobre penhora de ativos financeiros. Sucede que, em consulta aos autos de origem, observou-se que as partes entabularam acordo e ora recorrente/exequente noticiou que o cumprimento dele pelo executado, no mesmo momento da celebração do ato negocial. O douto juízo "a quo" prolatou a sentença extintiva e, por fim, o recorrente requereu o desbloqueio dos bens dos executados. Nessa toada, houve a superveniente perda de objeto recursal. O julgamento do agravo de instrumento está prejudicado.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157531-23.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033116
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2157531-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados J.B. DOS
SANTOS MUDANÇAS e JOSÉ BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157531-23.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.276
Agravo de Instrumento no 2157531-23.2020.8.26.0000
Comarca da Capital - Foro Central / 8a Vara Cível
Juiz(a): Simone de Figueiredo Rocha Soares
Agravante(s): Banco Bradesco S/A
Agravado(a)(s): José Batista dos Santos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. EXEQUENTE
QUE JÁ NOTICIOU O CUMPRIMENTO DO ACORDO PELO
EXECUTADO. ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA DO
PROCESSO. LIBERAÇÃO DE BENS CONSTRITOS. PERDA DO
OBJETO RECURSAL. JULGAMENTO PREJUDICADO.
Cinge-se o objeto recursal sobre penhora de ativos financeiros.
Sucede que, em consulta aos autos de origem, observou-se que
as partes entabularam acordo e ora recorrente/exequente
noticiou que o cumprimento dele pelo executado, no mesmo
momento da celebração do ato negocial. O douto juízo “a quo”
prolatou a sentença extintiva e, por fim, o recorrente requereu o
desbloqueio dos bens dos executados. Nessa toada, houve a
superveniente perda de objeto recursal. O julgamento do agravo
de instrumento está prejudicado.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 185 dos autos de origem), proferida em sede de
ação de execução ajuizada por Banco Bradesco S/A contra JB dos Santos
Mudanças (e outro), que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros
por meio do bacen-jud, sob fundamento de que a resolução no 318 de
07/05/2020 do CNJ recomenda que não sejam objeto de penhora os valores
recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no13.982/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157531-23.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Inconformado, o exequente aduz em razões recursais que: a) a
ação tramita desde o ano de 2016; b) as diligências realizadas na tentativa
de busca de patrimônio resultaram infrutíferas; c) os executados já
deixaram de cumprir anterior acordo feito entre as partes; d) a decisão
merece reforma porque preferida sem suporte legal ou fático; e) o
inadimplemento da dívida é fato pretérito à pandemia; f) “não há
imperativo legal que impossibilite a continuidade dos processos
executivos, cabendo ao devedor, se for o caso, requerer parcelamento ou
adiamento da dívida que está se vencendo no período, desde que comprove
que a impossibilidade do pagamento decorre de perda de renda decorrente
da situação aflitiva provocada pela pandemia” (fls. 04). Protesta pelo
bloqueio de ativos financeiros.
Impulsionado sem concessão de tutela recursal, os agravados
foram intimados para contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente recurso sobre o bloqueio de ativos
financeiros.
Sucede que, conclusos os autos para julgamento e em consulta
ao processo de origem, obteve-se informação de que as partes entabularam
acordo. O ora recorrente/exequente já noticiou que o cumprimento do
acordo ocorreu na data da sua celebração. Em seguida, o douto juízo “a
quo” prolatou a sentença extintiva do processo e, por fim, o recorrente
requereu o desbloqueio dos bens dos executados.
Nessa toada, houve a superveniente perda de objeto recursal.
O julgamento do agravo de instrumento está prejudicado.
3. Por todo o exposto, não se conhece do agravo de
instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.